Tribunal: TJSP
Processo: 1012481-43.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de dívida e a nulidade do apontamento. Hipótese em que a requerida logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Indicação do Banco Bradesco como "instituição financeira" no ajuste. Irrelevância, pois a vendedora foi a VIAVAREJO S/A, responsável solidária pela obrigação. É do arquivista, não do credor, o

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de dívida e a nulidade do apontamento. Hipótese em que a requerida logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Indicação do Banco Bradesco como "instituição financeira" no ajuste. Irrelevância, pois a vendedora foi a VIAVAREJO S/A, responsável solidária pela obrigação. É do arquivista, não do credor, o dever de comunicar o consumidor, por escrito e previamente, sobre a abertura do registro. Art. 43, § 2o, do CDC c.c. Súm. 359 do STJ. Litigância de má-fé configurada. Inocorrência de danos morais. Recurso desprovido, com observação.